Tribunal: TJSP
Processo: 0213947-61.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinária. Ação julgada improcedente. Arguição de nulidade por ter prosseguido o processo depois da morte do autor da ação. Falecimento do autor em 13 de fevereiro de 2022, o processo não foi suspenso e não houve intimação do espólio para habilitação. A rigor o processo deveria ser suspenso e conforme artigos 110, 313, I, e § 2o, II, e 314, do Código Civil, durante

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinária. Ação julgada improcedente. Arguição de nulidade por ter prosseguido o processo depois da morte do autor da ação. Falecimento do autor em 13 de fevereiro de 2022, o processo não foi suspenso e não houve intimação do espólio para habilitação. A rigor o processo deveria ser suspenso e conforme artigos 110, 313, I, e § 2o, II, e 314, do Código Civil, durante a suspensão não é possível praticar qualquer ato processual, exceto por atos urgentes a fim de dano irreparável. Com a morte do autor, cessou os efeitos do mandato outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil). Logo, qualquer manifestação nos autos em nome do autor após a sua morte, sem a intimação do espólio e/ou herdeiros é nula. No caso, nulos de pleno direito todos os atos praticados nestes autos desde a morte do autor, devendo os autos retornarem a origem para regularidade do polo ativo e prosseguimento do feito até proferimento de nova sentença. Apelo provido.